Tribunal: TJDFT
Processo: 0746431-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746431-84.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA HOLANDA ALVES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., GILENO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JAQUELINE MACEDO RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônia Holanda Alves contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 74588840 do processo n. 0706336-79.2020.8.07.0010) que, nos autos da ação de embargos de terceiro ajuizada pela agravante em desfavor do Itaú Unibanco S.A., Gileno Rodrigues de Oliveira e Jaqueline Macedo Rodrigues, indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, ao entender que “não está devidamente provado o domínio ou a posse” da embargante em relação ao imóvel penhorado nos autos do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010, de modo que “eventual antecipação dos efeitos da tutela somente será possível após a manifestação da embargada”. Para melhor elucidação da matéria objeto do presente recurso, cumpre esclarecer que, na origem, trata-se de processo de execução de título extrajudicial (autos n. 0002549-88.2017.8.07.0010), movido pelo Itaú Unibanco S.A. em desfavor de Comercial de Alimentos Baianos Ltda., Gileno Rodrigues de Oliveira e Jaqueline Macedo Rodrigues. Nos autos da referida execução, reconheceu-se que Gileno Rodrigues de Oliveira é devedor solidário do crédito perseguido pelo banco credor (ID 46324981 do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010). Na sequência, tendo sido constatado que Gileno figura como proprietário do imóvel situado na Quadra 316, Conjunto E, Lote 25, Santa Maria-DF, conforme consta da certidão de ônus (ID 62774328 do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010), foi determinada pelo Juízo da execução a penhora do referido bem e a subsequente alienação por meio de leilão (ID 54421528 do processo n. 0002549-88.2017.8.07.0010). Após a publicação dos editais referentes ao leilão, Antônia Holanda Alves, ora agravante, ajuizou ação de embargos de terceiro – autos n. 0706336-79.2020.8.07.0010 – em que alega ser legítima possuidora do imóvel situado na Quadra 316, Conjunto E, Lote 25, Santa Maria-DF. A embargante afirma que convive em união estável com Gileno Rodrigues de Oliveira e que teria adquirido o imóvel em conjunto com seu companheiro. Assevera que o imóvel serve para sua residência e de sua família, de modo que seria, portanto, impenhorável. Junta documentos e fotos que comprovariam tais afirmações. Aduz que o leilão estava marcado para ocorrer nos dias 19 e 22 de outubro de 2020, razão pela qual requereu o deferimento de tutela de urgência a fim de que fosse suspensa a execução, bem como que fosse desconstituída a penhora. Ocorre que, ao apreciar o pedido liminar, o d. Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência pleiteada, o que ensejou a interposição do presente recurso. Em suas razões recursais (ID 20738616), sustenta a agravante que teria adquirido o imóvel em tela em comunhão de esforços com Gileno, com o qual alega ter mantido união estável. Assevera que o imóvel é bem de família, porquanto seria utilizado para sua residência e de sua família. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade dos bens de família. Tece arrazoado jurídico. Alega que deveria ter sido citada no processo de execução, por ser companheira do executado. Noticia, por fim, que o imóvel já teria sido objeto de penhora em um processo de execução fiscal (autos n. 0027516-11.2009.8.07.0001). Ao final, requer o deferimento de tutela provisória de urgência para “suspender os leilões a serem realizados nos dias 19 e 22 de OUTUBRO às 12:10 e posteriormente a desconstituição da penhora realizada sobre o imóvel localizado na Quadra 316, Conjunto E, Lote 25, Santa Maria -DF, em razão do seu caráter de bem de família”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. Consoante decisão de ID 20886052, foi indeferida a antecipação da tutela recursal vindicada. Conforme certidão de ID 21509205, os agravados Jaqueline Macedo Rodrigues e Gileno Rodrigues de Oliveira não foram encontrados no endereço indicado pela agravante. A recorrente foi intimada por meio do despacho de ID 21580372 para indicar o endereço correto dos agravados, porém se manteve inerte (ID 21920021). O processo foi incluído na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária Virtual da 2a Turma Cível, com início em 24/02/2021 (ID 22519281). À petição de ID 22599179, a agravante requer a desistência do presente recurso, em razão da perda de objeto, decorrente da sentença homologatória proferida pelo juízo de origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ao ID 22599179, a agravante informa que os autos principais foram sentenciados. Em consulta ao sistema informatizado, ratifica-se a informação e verifica-se que, em 18/1/2021, foi proferida sentença nos embargos de terceiro n. 0706336-79.2020.8.07.0010 (ID 81340223 dos autos de origem), ocasião em que foi homologado o pedido de desistência protocolizado pela parte autora, ora agravante. Destarte, em razão da superveniência da sentença homologatória proferida pelo juízo a quo, em homenagem ao princípio da cognição, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confiram-se precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: (...) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) (...) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. (...) (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) (...) 2. A superveniência de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a perda de objeto do recurso especial oriundo de decisão interlocutória. (...) (AgInt no AREsp 1235877/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. À Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que retire o processo de pauta. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 20 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora